Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0729727-25.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133558741 dos originários n. 0726583-40.2022.8.07.0001), proferida em embargos de terceiro, que retirou a restrição de circulação aposta sobre veículo objeto de penhora em cumprimento de sentença. O embargado-agravante relata que, no curso do cumprimento de sentença que move em face de Helane Honório Paiva de Bezerra de Melo, a devedora transferiu a posse de seu automóvel à sua genitora (embargante/agravada), com vistas a prejudicar seus credores. Afirma que, no dia 07/07/2020, foi deferida a penhora do veículo e lhe foi imposta restrição de circulação. Todavia, somente no dia 14/07/2022, o bem foi efetivamente apreendido. Na oportunidade, opostos embargos de terceiro, foi demonstrada a propriedade do bem e retirado o óbice à circulação do automóvel. Requer, inicialmente, o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro, e a antecipação da tutela recursal, a fim de manter a restrição de circulação do automóvel outrora penhorado. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada nesta via recursal não tratou da intempestividade dos embargos de terceiro. Logo, em que pese os pressupostos de admissibilidade dos embargos constituírem matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o recurso, com fulcro no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Entretanto, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, a própria narrativa fática do agravante vai de encontro à presença do periculum in mora para imposição de restrição à circulação do veículo da agravada. Conforme se constata das razões recursais, houve o transcurso de dois anos entre a realização da penhora e a efetiva constrição do bem. Nesse cenário, caso houvesse, de fato, conluio fraudulento entre a devedora e sua genitora (autora nos embargos de terceiro), certamente não se esperaria lapso temporal tão demasiado para ocultar o bem contrito. Não bastasse isso, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Deve-se relembrar que o pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC. Assim, nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse (id. 131627523 dos autos de origem), a embargante, aqui agravada, faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido. Esse é o entendimento manifestado por este eg. Tribunal, senão vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ABORDAGEM POLICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE REVELAM AQUISIÇÃO ANTES DE HAVER ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC. 2. Nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse o embargante faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido. 3. Na hipótese, o recorrente faz jus à obtenção da liminar em embargos de terceiro, pois trouxe aos autos prova de que estava na posse do veículo penhorado quando foi cumprida a ordem de restrição de circulação em abordagem realizada pela autoridade policial, além de elementos de informação que revelam a forma de aquisição do veículo, enquanto não havia restrição judicial anotada nos registros dos Órgãos de Trânsito. 4. Agravo de instrumento provido. (AGI 0749720-25.2020.8.07.0000, Rel. Des: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em: 21/7/2021, DJE: 6/8/2021. Sublinhado) De todo modo, a efetiva análise acerca da posse do bem demanda inegável dilação probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do agravo de instrumento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator